Tribunal: TJSP
Processo: 1041136-53.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: João Camillo de Almeida Prado Costa
Órgão colegiado: 19a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-27

Ementa:
ção. Não atendimento. Deserção decretada. Recurso interposto pelos embargantes não conhecido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título extrajudicial estrangeiro. Sentença de procedência dos embargos com a extinção da execução por ausência de título executivo. Recurso do exequente embargado. 1. Sentença. Pronunciamento jurisdicional suficientemente fundamentado. Inocorrência de decisão surpresa. Hipótese em que as questões postas nos autos foram decididas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inexistência da mácula atribuída. Nulidade não configurada. Preliminar rejeitada. 2. Título estrangeiro. Execução proposta por instituição financeira em liquidação extrajudicial no Panamá e lastreada em certificação de saldo (certificacion de saldo) extraída de contrato de empréstimo (loan agreement) celebrado no exterior. Certificado de saldo emitido por instituição financeira e revisto por contador público certificado. Título executivo extrajudicial reconhecido nos termos do artigo 1613, § 15, do Código Judicial Panamenho. Hipótese, ademais, de que o contrato de empréstimo, do qual foi extraído o certificado de saldo, expressa obrigação líquida, certa e exigível (CPC, art. 783). Circunstância de que, conquanto o título não tenha indicado expressamente o local de pagamento, com as modernas tecnologias digitais de transferências interbancárias e internacionais, presume-se que a ordem de pagamento só poderia originar do Brasil, local de residência e de domicílio do representante legal da tomadora do empréstimo. Existência de precedentes desta Corte e do STJ neste sentido. Presença dos requisitos formais a que alude o § 3o, do art. 784, do CPC. Execução lastreada em título executivo judicial hígido. Sentença de acolhimento dos embargos com extinção da execução afastada. Possibilidade de prosseguimento do julgamento para apreciação das demais questões suscitadas na causa (CPC, art. 1013, § 2o). 3. Admissibilidade de apreciação, em sede de embargos à execução, de qualquer matéria que poderia ser deduzida em defesa em ação de conhecimento (CPC, 917, VI). Irrelevância, no caso, de que as questões já foram submetidas à Justiça do Panamá. Inteligência do artigo 24, do CPC. Precedente desta Corte neste sentido. 4. Alegação dos embargantes de que o negócio jurídico que deu ensejo à emissão do título foi celebrado mediante vício de consentimento. Descabimento. Inexistência de prova de coação hábil a contaminar o ato jurídico. Nulidade do negócio jurídico não configurada. 5. Arguição de fraude bancária, consubstanciada em desvios de ativos financeiros dos embargantes para empresa do ex-gestor do banco, sem sua anuência e consentimento, que seriam suficientes para a quitação do débito. Ausência de demonstração. Prova documental que indica que os referidos ativos financeiros foram movimentados, por meio da conta da empresa Lewis Advisors S/A (de propriedade dos devedores), e transferidos para a empresa Infiniti, com anuência e autorização dos executados, antes da intervenção na instituição financeira, tendo o ex-gestor do banco assumido pessoalmente o respectivo débito, com a emissão de notas promissórias vinculadas a instrumentos de constituição de garantia. Inexistência de valores sob a custódia do banco na época da intervenção. Impossibilidade de quitação integral da dívida mediante compensação ou excussão de garantias, diante da insuficiência de valores custodiados pelo banco. 6. Excesso de execução. Ocorrência. Hipótese em que o cálculo do exequente não contemplou os valores correspondentes aos títulos mobiliários, de propriedade dos embargantes, custodiados e liquidados pelo banco exequente. Prosseguimento da execução determinado, com o decote dos respectivos montantes do valor exequendo. 7. Litigância de má-fé. Inocorrência. Partes que somente exerceram o seu legítimo direito de ação. Não caracterização dos requisitos inscritos no artigo 80, do CPC. 8. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Sucumbência recíproca e proporcional reconhecida. Sentença reformada. Recurso interposto exequente-embargado parcialmente provido.

Dispositivo: não conheceram do recurso interposto pelos embargantes e deram parcial provimento ao apelo manifestado pelo embargado.
(TJSP; Apelação Cível 1041136-53.2020.8.26.0100; Relator (a): João Camillo de Almeida Prado Costa; Órgão Julgador: 19a Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 28a Vara Cível; Data do Julgamento: 12/06/2023; Data de Registro: 27/06/2023)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Bancários

Relator(a):

João Camillo de Almeida Prado Costa

Comarca:

São Paulo

Órgão julgador:

19a Câmara de Direito Privado

Data do julgamento:

12/06/2023

Data de publicação:

27/06/2023

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Recurso dos embargantes. Preparo recursal recolhido em valor insuficiente. Determinação de complementação. Não atendimento. Deserção decretada. Recurso interposto pelos embargantes não conhecido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título extrajudicial estrangeiro. Sentença de procedência dos embargos com a extinção da execução por ausência de título executivo. Recurso do exequente

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO. Recurso dos embargantes. Preparo recursal recolhido em valor insuficiente. Determinação de complementação. Não atendimento. Deserção decretada. Recurso interposto pelos embargantes não conhecido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO. Título extrajudicial estrangeiro. Sentença de procedência dos embargos com a extinção da execução por ausência de título executivo. Recurso do exequente embargado. 1. Sentença. Pronunciamento jurisdicional suficientemente fundamentado. Inocorrência de decisão surpresa. Hipótese em que as questões postas nos autos foram decididas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Inexistência da mácula atribuída. Nulidade não configurada. Preliminar rejeitada. 2. Título estrangeiro. Execução proposta por instituição financeira em liquidação extrajudicial no Panamá e lastreada em certificação de saldo (certificacion de saldo) extraída de contrato de empréstimo (loan agreement) celebrado no exterior. Certificado de saldo emitido por instituição financeira e revisto por contador público certificado. Título executivo extrajudicial reconhecido nos termos do artigo 1613, § 15, do Código Judicial Panamenho. Hipótese, ademais, de que o contrato de empréstimo, do qual foi extraído o certificado de saldo, expressa obrigação líquida, certa e exigível (CPC, art. 783). Circunstância de que, conquanto o título não tenha indicado expressamente o local de pagamento, com as modernas tecnologias digitais de transferências interbancárias e internacionais, presume-se que a ordem de pagamento só poderia originar do Brasil, local de residência e de domicílio do representante legal da tomadora do empréstimo. Existência de precedentes desta Corte e do STJ neste sentido. Presença dos requisitos formais a que alude o § 3o, do art. 784, do CPC. Execução lastreada em título executivo judicial hígido. Sentença de acolhimento dos embargos com extinção da execução afastada. Possibilidade de prosseguimento do julgamento para apreciação das demais questões suscitadas na causa (CPC, art. 1013, § 2o). 3. Admissibilidade de apreciação, em sede de embargos à execução, de qualquer matéria que poderia ser deduzida em defesa em ação de conhecimento (CPC, 917, VI). Irrelevância, no caso, de que as questões já foram submetidas à Justiça do Panamá. Inteligência do artigo 24, do CPC. Precedente desta Corte neste sentido. 4. Alegação dos embargantes de que o negócio jurídico que deu ensejo à emissão do título foi celebrado mediante vício de consentimento. Descabimento. Inexistência de prova de coação hábil a contaminar o ato jurídico. Nulidade do negócio jurídico não configurada. 5. Arguição de fraude bancária, consubstanciada em desvios de ativos financeiros dos embargantes para empresa do ex-gestor do banco, sem sua anuência e consentimento, que seriam suficientes para a quitação do débito. Ausência de demonstração. Prova documental que indica que os referidos ativos financeiros foram movimentados, por meio da conta da empresa Lewis Advisors S/A (de propriedade dos devedores), e transferidos para a empresa Infiniti, com anuência e autorização dos executados, antes da intervenção na instituição financeira, tendo o ex-gestor do banco assumido pessoalmente o respectivo débito, com a emissão de notas promissórias vinculadas a instrumentos de constituição de garantia. Inexistência de valores sob a custódia do banco na época da intervenção. Impossibilidade de quitação integral da dívida mediante compensação ou excussão de garantias, diante da insuficiência de valores custodiados pelo banco. 6. Excesso de execução. Ocorrência. Hipótese em que o cálculo do exequente não contemplou os valores correspondentes aos títulos mobiliários, de propriedade dos embargantes, custodiados e liquidados pelo banco exequente. Prosseguimento da execução determinado, com o decote dos respectivos montantes do valor exequendo. 7. Litigância de má-fé. Inocorrência. Partes que somente exerceram o seu legítimo direito de ação. Não caracterização dos requisitos inscritos no artigo 80, do CPC. 8. Embargos à execução julgados parcialmente procedentes. Sucumbência recíproca e proporcional reconhecida. Sentença reformada. Recurso interposto exequente-embargado parcialmente provido.

Dispositivo: não conheceram do recurso interposto pelos embargantes e deram parcial provimento ao apelo manifestado pelo embargado.